Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1004105-59.2019.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por José Caldas da Silva visando desconstituir, com base no art. 966, V c/c 969 do CPC, o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Reexame Necessário no 118911/2014 (N.U. 0009189-50.2013.8.11.0006), retificou sentença exarada em mandado de segurança impetrado em face do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Autos no 9189-50.2013.8.11.0006 – Código 161387).
Recebida a ação, foi deferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, “determinando a sua imediata reintegração ao cargo outrora exercido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até o julgamento do mérito da presente lide ou a superveniência de fatos novos juridicamente relevantes em sentido contrário”. (Id 7226281).
Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a vedação à concessão de liminar contida no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e a inépcia da inicial, nos termos do art. 966, §6o, do CPC. No mérito, defendeu a utilização da rescisória como sucedâneo recursal e a ausência de violação à norma jurídica, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência e o reconhecimento da inépcia da petição inicial ou, sucessivamente, a improcedência da demanda (Id 7646686).
Em impugnação acostada ao Id 84708993, o autor rebateu as alegações do Estado de Mato Grosso e requereu a procedência da demanda.
É o relato do essencial.
Como visto, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a vedação prevista no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, pois, na sua ótica, “o pedido liminar, tal como fora exposto, ostenta natureza eminentemente satisfativa e irreversível, de modo que, se ao final a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade. O acolhimento precipitado dos pedidos de liminar, em hipóteses de patente irreversibilidade, acaba por criar situações em que a sentença perderá toda sua utilidade, cingindo-se a mero despacho homologador”.
A questão, contudo, foi objeto de recurso de agravo interno interposto pelo ente estatal, tendo o colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas decidido que:
“(...) Nesse contexto, outrossim, não há falar-se que a concessão da medida liminar, in casu, é vedada pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, pois, a despeito de não esgotar todo o objeto da lide (que busca a rescisão do acórdão proferido no Reexame Necessário no 118911/2014 – N.U0009189-50.2013.8.11.0006), não se trata de medida irreversível, possibilitando, em caso de improcedência futura da rescisória, o imediato retorno dos autos ao status quo, com a dispensa do autor do cargo ocupado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. (...).
3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)”. (Id 32270476)
O Estado de Mato Grosso ainda arguiu a inépcia da petição inicial, por não ter o autor “êxito em demonstrar a distinção da aplicação do Tema 476/STF ou que o caso imporia solução jurídica distinta”. Porém, essa matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser com ele analisado por ocasião do julgamento colegiado.
Transpostas as questões preliminares, no mais, verifica-se que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos e que é dispensável a instrução probatória, por ser a matéria sob discussão eminentemente de direito, bem como a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pelas partes (art. 197, §2o, do RITJ/MT).
Posto isso, declaro saneado o processo sob exame.
Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
2. Publique-se.
3. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, para deliberação.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora